Tribunal: TJDFT
Processo: 0019360-78.2002.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO N.: 0019360-78.2002.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: STOCK GIRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO À parte recorrida, STOCK GIRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para se manifestar, caso queira, sobre a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID Num. 24159827, págs. 1/7). Prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 218, §1o, CPC). Intime-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator